Tribunal: TJMT
Processo: 1026207-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026207-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), RUBENS CORON - CPF: 959.314.901-59 (PACIENTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CORON - CPF: 990.574.331-68 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSÉ CORREIA DA CONCEIÇÃO (INTERESSADO), ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE MATOS CORON (TERCEIRO INTERESSADO), EUNÁSIO SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE QUE PERMANECEU NO DISTRITO DA CULPA – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA CONTRADITÓRIA – DECLARAÇÃO DE QUE RESIDE HÁ MAIS DE 13 (TREZE) ANOS EM OUTRA LOCALIDADE E COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR 20 (VINTE) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA DO PACIENTE – PROPALADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA LOGO APÓS OS FATOS, MAS SOMENTE CUMPRIDA APÓS 20 (VINTE) ANOS, ANTE A FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO –
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Embora o paciente tenha colacionado aos autos, comprovante de endereço do paciente na cidade de Pontes e Lacerda, este não é compatível com o fornecido à autoridade policial, bem como com a declaração de que reside em Vila Bela da Santíssima trindade, há 13 (treze) anos, restando evidente que embora ele tenha comprovante de endereço na comarca em que ocorreram os fatos, ele não reside naquela localidade.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do crime, bem como no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por vinte anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi decretada em 27 de maio de 1993, mantida em 27 de agosto de 2009 (sentença de pronúncia) e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014. Portanto, a prisão preventiva foi decretada logo após os fatos, mas somente foi cumprida depois de 20 (vinte) anos. Assim, incoerente que, agora, o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Rubens Coron
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente e corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, por duas vezes, combinado com artigo 121, § 2º, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, por quatro vezes, combinado com artigo 29, combinado com artigo 69, combinado com artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Alegou-se que em 13 de novembro de 2014 foi decretada a prisão preventiva do paciente, eis que estava em lugar incerto e não sabido. Esclareceu, ainda, que a prisão preventiva já havia sido decretada em momento processual anterior, em especial, na decisão de pronúncia. Aduziu-se que o paciente foi preso em 1º de outubro de 2020, sendo requerida a autoridade judiciária apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, a qual restou indeferida.

Asseverou-se que o
decisum
se encontra desfundamentado, eis que não existem os motivos autorizadores da manutenção do decreto prisional contra o paciente, bem como o paciente não se encontrava em local incerto e não sabido, além de nunca ter se evadido do distrito da culpa.

Afirmou-se que o beneficiário labora em propriedade rural no distrito da culpa, comparece no fórum para cumprir atos processuais em ação contra o Estado (INSS), para buscar eventual direito, não pode ser considerado cidadão que se encontra “em lugar incerto e não sabido”. Ainda, que possui 58 (cinquenta e oito) anos idade, com ocupação lícita e residência fixa, não vislumbro periculosidade e nem ameaça à ordem pública. Também ausentes a necessidade e urgência, requisitos necessários à manutenção da prisão.

Noutro ponto, afirmou a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, pois a prisão foi decretada em 27 de maio de 1993 e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014, e por ocasião da sentença de pronúncia, ou seja, após quase 21 (vinte e um) anos da data do fato.

Aduziu-se, ainda a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da segregação cautelar, diante da primariedade e residência fixa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão (id. 69936461). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 70291466.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 71235469), juntando documentos (id. 71235458, 71235463, 71235464, 71235465, 71235467 e 71235468).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 71597969), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:

Habeas corpus – Art.121, §2º, inc. III e IV, por duas vezes; art.121, §2º, inc. IV c/c art.14, inc. II, por quatro vezes, c/c art. 69 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro
– Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Paciente que esteve foragido desde a data dos fatos – Deve a prisão preventiva ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal - Decisão devidamente fundamentada conforme previsão do artigo 93, IX da Constituição Federal - Mostra-se, incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva - Constrangimento ilegal inexistente –
Denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rubens Coron
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Aduziu, em síntese, que o “paciente e corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009 como incursos nas penas do art.121, §2º, inc. III e IV, por
duas vezes; c/c art.121, §2º, inc. IV c/c art.14, inc. II, por quatro vezes; c/c art. 29 c/c art. 69 c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro.”

Asseverou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27 de maio de 1993 e renovada por ocasião da sentença de pronúncia (13 de novembro de 2014). Assim, em 13 de novembro de 2014, considerando que se encontrava em lugar incerto e não sabido a autoridade coatora novamente decretou a prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Afirmou, que o paciente foi preso no dia 1º de outubro de 2020. Em 07 de outubro de 2020, houve requerimento de revogação da prisão preventiva, no entanto, o pedido foi indeferido.

Desta forma, o paciente alegou ausência de fundamentação das decisões que decretaram a prisão preventiva, bem como da decisão que a manteve.

Salientou
“que em que pese o réu ter sido declarado revel o mesmo nunca se ausentou do distrito da culpa”
.

Informou que o paciente requereu auxílio doença e aposentadoria por invalidez em desfavor do INSS, cujo processo tramitou na 1ª Vara Civil da comarca de Pontes e Lacerda; sempre votou na comarca; exerce atividade rurícola, há mais de 13 anos e possui imóvel na cidade, ressaltando que tais condutas não são compatíveis com pessoa que pretende dificultar a aplicação da lei.

Mencionou que possui predicados pessoais favoráveis (primário, 58 anos, ocupação lícita e residência fixa).

Outrossim, aduziu sobre a ausência de contemporaneidade no caso em comento e pleiteia a aplicação da retroatividade da lei 13.964/2019, mais benéfica ao paciente, vez que
“o chamado pacote "anticrime" expressamente consignou, com a inclusão do parágrafo 2º no artigo 312 e do parágrafo 1º do artigo 315, ambos no Código de Processo Penal, a impossibilidade da constrição ou cautelar alternativa ser imposta em razão de fatos pretéritos, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas.”

Entretanto, analisando os autos,
a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, é importante mencionar que o paciente não foi preso em flagrante e esteve foragido por mais de 27 (vinte e sete) anos, sendo que não houve prescrição, porque a sentença de pronúncia ocorreu em 27 de agosto de 2009.

In casu
, o fato ocorreu em 26 de fevereiro de 1993 e a prisão preventiva foi decretada em 27 de maio de 1993, nos seguintes termos:

“(...)
Estão pois presentes os pressupostos legais ditados pelo artigo 312 da Lei Adjetiva Penal
, e ad-me convencido da necessidade da decretação das prisões preventivas dos indiciados nominados na representação de fls. 144/145, do Senhor Delegado Regional e polícia, no que fora secundado pelo ilustre representante do Ministério Público (fls. 155).

A tudo se acresce que os indiciados estão foragidos e é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a conveniência da decretação da prisão preventiva quando o acusado se evade do distrito da culpa
.

...

Pelo acima exposto, tudo examinado e considerando que a sociedade reclama uma repulsa imediata e eficaz aos delinquentes que a intranquilizam, estando convencido de que se acham presentes os fundamentos da prisão preventiva (premente necessidade), os pressupostos (existência dos crimes e confissão e indícios suficientes de autoria) e
circunstancias que a autoriza (conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem afetar a garantia da ordem pública)
e a hipótese legal (crimes dolosos, punidos com reclusão), DECRETO, como por decretadas tenho as prisões preventivas de (...) RUBENS CORON (...) Assim precedo com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I todos do Código de Processo Penal (...)”
(id. 69936467 e 71235467)

Ainda, emerge-se que a autoridade apontada como coatora ao prolatar a decisão de pronúncia, em 27 de agosto de 2009, manteve a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:

“...

Mantenho a prisão já decretada dos Denunciados, agora decorrente de pronúncia, notadamente quando presentes todos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Saliento que tal é motivada pela necessidade de manutenção da ordem pública, ante o clamor popular que o delito causou; necessidade de conveniência da instrução, vez que todas as testemunhas serão novamente ouvidas por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo certo que a soltura do Réu poderia influenciar em seus depoimentos, alterando a verdade real; e aplicação da lei penal, vez que este Município dista da Bolívia tão somente 80 Km,
sendo que os Réus foragiram após os fatos, não tendo sido encontrados até a presente data
.

Saliento que o nome dos réus só será lançado no rol de culpados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Desta decisão deverão ser intimados os réus, seus defensores e o Representante do Ministério Público...”.
(id. 71235465).

Em 13 de novembro de 2014, foi mantida a segregação do paciente, eis que permanecia em local indeterminado, vejamos:

“Vistos em correição.

I. Proceda-se a correção no sistema e na capa dos autos, uma vez que o feito segue apenas contra os réus José Correia da Conceição, Eunásio Silva de Souza, Rubens Coron e Paulo Sergio Coron (fls. 453/455).

II.
Como os réus acima estão até o presente em local indeterminado e são suspeitos do homicídio ora analisado, visando a aplicação da lei penal decreto-lhes a prisão preventiva, posto estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
.

III. Registre-se os mandados no BNMP.

IV. Aguarde-se o feito em arquivo provisório até 18/10/2029.”

Ainda, a autoridade apontada como coatora ao indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de que o paciente estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“... Verifica-se que foi cumprido o mandado de prisão em face do réu em 01/10/2020 (fls. 248/252).

Às fls. 237/247, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da Defesa, bem como pela intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos,
verifica-se que o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos
, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico.

Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON...”
. (id. 71235458).

Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como
associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Assim, d
a leitura das decisões transcritas evidencia-se a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão cautelar, além da gravidade concreta do delito, foi decretada em razão do beneficiário ter fugido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime e ter ficado foragido durante 20 (vinte) anos.

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório a fim de resguardar a ordem social e garantir a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o favorecido nessa ordem é o autor do delito de homicídio a ele imputado.

Isso porque, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei

Neste contexto, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como
evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. "
(HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Noutro ponto, as alegações de que o paciente não esteve foragido desde 2009 até o momento da sua segregação cautelar em 1º de outubro de 2020, deve ser analisada com cautela, pois os documentos anexados aos autos não demonstram com a plausibilidade necessária as alegações do beneficiário, eis que a declaração, sem qualquer demonstração de veracidade (id. 69936477, p. 02) demonstra o endereço no Sítio Meu Sonho, Assentamento Miura, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde, em tese, reside há mais de 13 (treze) anos, contudo apresentou IPTU da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, com imóvel situado na Rua das Andorinhas, 61, Morada da Serra, Pontes e Lacerda.

Portanto, embora o paciente tenha colacionado aos autos, comprovante de endereço do paciente na cidade de Pontes e Lacerda, este não é compatível com o fornecido à autoridade policial, bem como com a declaração de que reside em Vila Bela da Santíssima trindade, há 13 (treze) anos, restando evidente que embora ele tenha comprovante de endereço na comarca em que ocorreram os fatos, ele não reside naquela localidade.

Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que a prisão preventiva foi decretada, conforme a inicial do
writ
, em 27 de maio de 1993, mantida em 27 de agosto de 2009 (sentença de pronúncia) e renovada após pleito ministerial em 13 de novembro de 2014. Portanto, a prisão preventiva foi decretada logo após os fatos, mas somente foi cumprida depois de 20 (vinte) anos, não havendo que se falar,
prima facie
, em ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE OITO ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Ressalvado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.º 126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada especialmente por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi destacado pelo magistrado que o paciente evadiu-se após os fatos. Ressaltou, ainda, a proximidade da comarca com a fronteira, o que facilita a fuga. Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos.
3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.
4. Habeas corpus denegado.
(STF - HC 159047 / MS - MATO GROSSO DO SUL; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018)

Desta forma, incoerente que, agora, o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.

Ademais a prisão preventiva do paciente não viola os princípios à liberdade e da presunção de inocência, vez que a prisão preventiva se compatibiliza com os referidos princípios (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena.

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, as condições pessoais do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(
www.tjmt.jus.br
)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...).
(HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Portanto, não obstante as alegações do paciente há indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente pode vir a foragir do distrito da culpa (novamente) ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, reconhecendo-se assim, no caso em tela, o
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, não se trata tão somente da gravidade objetiva do delito, mas da possibilidade de fuga e reiteração da conduta delitiva, já que ele responde a outras ações penais e ficou foragido por meses desde o início das investigações policiais.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

No tocante as alegações de que possui hérnia discal L5/S1 extrusa com radiculopatia CID M51.1, não se tem notícia que estas alegações foram suscitadas perante a autoridade apontada como coatora, bem como
que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, as quais não podem ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rubens Coron
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021